Tribunal: TJSP
Processo: 1021221-58.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de correspondente bancário, de avaliação do bem, de registro do contrato, de gravame e do seguro – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – divergência entre a taxa de juros anual e o

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de correspondente bancário, de avaliação do bem, de registro do contrato, de gravame e do seguro – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – empréstimo a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – descabimento, uma vez que não há quaisquer cláusulas a serem revistas no contrato – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.